Tribunal: TJSP
Processo: 2121073-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Impossibilidade de conhecimento. Apresentação somente após a prolação de r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Instrumento de impugnação inadequado. RECURSO DAS EXECUTADAS NÃO PROVIDO.